Tribunal: TJES
Processo: 0001709-43.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001709-43.2020.8.08.0011

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: JONATA ENRIQUE DE OLIVEIRA CONTERINO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE – MÉRITO – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES – COMPROVAÇÃO – COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DOCUMENTAÇÃO – VALORAÇÃO DO JULGADOR – DESPESAS COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não é possível inovar em esfera recursal, suscitando matéria não arguida, tampouco debatida, em primeiro grau de jurisdição, pena de indevida supressão de instância, assim como de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. A Lei Federal nº 6.194/1974 não estabelece critérios e formalidades para a validade da documentação a ser apresentada pelo segurado com o fim de comprovar as despesas médicas e suplementares, devendo a idoneidade da prova ser objeto de valoração pelo juiz.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível em que é Apelante SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A e Apelado JONATA ENRIQUE DE OLIVEIRA CONTERINO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001709-43.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: JONATA HENRIQUE DE OLIVEIRA CONTERINO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001709-43.2020.8.08.0011

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: JONATA ENRIQUE DE OLIVEIRA CONTERINO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT” ajuizada por JONATA ENRIQUE DE OLIVEIRA CONTERINO, ora Apelado, em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, ora Apelante, pretendendo a complementação da indenização por despesas de assistência médica e suplementares, que alega ter recebido a menor.

Pela sentença id 2349987 (fls. 03/07), a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a Apelante ao pagamento de complementação de indenização no valor de R$ 1.738,16 (um mil, setecentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos), acrescido de correção monetária a contar do desembolso e juros de mora a partir da citação.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id 2349988/2349991, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença vergastada sob os seguintes argumentos: (1) ausência de cobertura para o evento, considerando não ter havido o envolvimento de veículo automotor no acidente noticiado nos autos; (2) ausência de nexo causal entre os gastos alegados e o acidente respectivo, e, por fim, (3) a sua sucumbência foi mínima.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais id 2349997, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em síntese, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 10 de Maio de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

DA PRELIMINAR
EX OFFICIO

DE
INOVAÇÃO
RECURSAL

A Apelante, em suas razões recursais, sustenta, entre outras questões, a “
ausência de cobertura para o evento
”, alegando, em síntese, “
que necessário se faz que o veículo esteja envolvido diretamente no acidente, o que não ocorreu no caso
” (id 2349989).

Todavia, referida matéria não foi alegada pela Apelante na oportunidade da apresentação de sua contestação, ocasião em que limitou a defesa à alegada ausência de comprovação entre as despesas médicas indicadas na petição inicial e o acidente de trânsito que causou as lesões sofridas pelo Apelado.

Até porque, frise-se, a Apelante realizou o pagamento de indenização ao Apelado na via administrativa para fins de ressarcimento de despesas médicas, cingindo-se a controvérsia, nestes autos, se o referido pagamento foi, ou não, menor que o devido.

Forçoso concluir, portanto, que a alegação, em sede recursal, de matéria não suscitada no momento oportuno no curso da demanda em primeira instância caracteriza inovação recursal, o que não é admissível nesta seara revisora, pena de indevida supressão de instância, bem como por caracterizar manifesta violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Destarte, a questão de fato suscitada pela Apelante apenas em sede de apelação configura inovação recursal, razão pela qual não conheço do recurso de apelação neste particular.

MÉRITO

Conforme alegado, cuidam os presentes autos de “ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT” ajuizada por JONATA ENRIQUE DE OLIVEIRA CONTERINO, ora Apelado, em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, ora Apelante, pretendendo a complementação da indenização por despesas de assistência médica e suplementares, que alega ter recebido a menor.

O Apelado alega, na petição inicial, ter suportado com gastos com exames e procedimentos para diagnóstico e tratamento das lesões decorrentes do acidente de trânsito ocorrido no dia 12.06.2018, constando do Boletim de Ocorrência, quanto à dinâmica do acidente, que o Apelado, ao perder o controle de direção de sua motocicleta, teria colidido frontalmente com um poste.

Pela sentença id 2349987 (fls. 03/07), a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a Apelante ao pagamento de complementação de indenização no valor de R$ 1.738,16 (um mil, setecentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos), acrescido de correção monetária a contar do desembolso e juros de mora a partir da citação.

Irresignada, a Apelante alega ausência de nexo causal entre os gastos alegados e o acidente respectivo, bem como que os documentos seriam imprestáveis à comprovação pretendida.

Pois bem.

Lei Federal nº 6.194/1974, ao disciplinar o seguro DPVAT, não impõe, em seu art. 3º, inc. III, forma específica de comprovação da despesa médica ou suplementar cujo reembolso é postulado pelo segurado, razão pela qual a prova documental deverá ser objeto de valoração pelo juiz.

Veja-se:

“Art. 3
o
- Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

(...)

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

(...)”

Destarte, nada impede que a comprovação da despesa ocorra por meio de mero recibo, desde que contenha, é verdade, informações essenciais que permitam o efetivo contraditório.

No caso, a MMª. Juíza de Direito
a quo
, ao valorar a prova documental produzida nos autos, concluiu que o Apelado comprovou despesas médicas no valor total de R$ 2.411,26 (dois mil, quatrocentos e onze reais e vinte e seis centavos), razão pela qual o pagamento administrativo, no valor de R$ 673,10 (seiscentos e setenta e três reais e dez centavos) foi a menor.

De fato, os recebidos constantes do id 2349943 devem ser considerados para fins de apuração do valor suportado pelo Apelado a título de despesas médicas, eis que idôneos à comprovação pretendida, notadamente porque indicam os médicos que prestaram o referido serviço (exame radiológico e de função respiratória), sendo que o canhoto de pagamento do exame de “angiota do tórax” contém a indicação da empresa que o realizou (o exame).

Neste particular, oportuno se faz a transcrição do excerto da sentença no qual restam elencados os documentos que comprovam os gastos alegados na petição inicial:

“Despesas a título de DAMNS restou devidamente comprovada nos presentes autos, em razão dos seguintes documentos, todos relativos a comprovantes de pagamentos, notas fiscais, contemporâneos ao sinistro e que possuem convergência com a lesão suportada pelo requerente, nos termos da perícia de ff. 153/155, totalizando R$ 2.411,26:

a. f. 27, R$ 675,00 (angio do tórax), R$ 205,00 (exame de imagem) e R$ 200,00 (exame de prova de função respiratória completa);

b. f. 28, R$ 300,00 (nota fiscal alusiva a consulta médica junto a Radioclinica Itabira Ltda EPP);

c. f. 29, R$ 250,00 nota fiscal alusiva a consulta médica junto a Radioclinica Itabira Ltda EPP);

d. f. 30, R$ 250,00, nota fiscal alusiva a consulta médica junto a Radioclinica Itabira Ltda EPP);

e. f. 31, R$ 470,00, nota fiscal de exames complementares confeccionada pela Unimed Sul Capixaba;

f. 32, R$ 61,26, nota fiscal oriunda da Drogaria Itapemirim.

Assim, tendo recebido a quantia de R$ 673,10, faz jus ao recebimento do saldo residual, de R$ 1.738,16.”

Acerca da matéria já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, conforme ilustra o recente julgamento do recurso de apelação nº 0000340-87.2016.8.08.0032, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO OU FRAUDE NO RECIBO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO DESEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No tocante ao seguro DPVAT, a lei não estabelece critérios e formalidades para a documentação a ser apresentada pelo segurado com o fim de comprovar as despesas médicas reembolsáveis, sendo suficiente o recibo de pagamento que guarde relação com os danos sofridos, salvo se comprovada sua falsidade.

2. O termo inicial da correção monetária da indenização dos valores a serem restituídos a título de despesas médicas e suplementares é a data do desembolso.”

Nesta senda, deve ser mantida a sentença na parte em que condenou a Apelante ao pagamento de complementação de indenização por despesas médicas.

Não há que se falar, por outro lado, em sucumbência mínima da Apelante, eis que a pretensão autoral foi integralmente acolhida, já que a diferença de R$ 1.738,16 (um mil, setecentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos) corresponde exatamente ao valor indicado como devido na petição inicial.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço em parte do recurso de apelação interposto e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao Apelado de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE – MÉRITO – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES – COMPROVAÇÃO – COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DOCUMENTAÇÃO – VALORAÇÃO DO JULGADOR – DESPESAS COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não é possível inovar em esfera recursal, suscitando matéria não arguida, tampouco debatida, em primeiro grau de jurisdição, pena de indevida supressão de instância, assim como de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. A Lei Federal nº 6.194/1974 não estabelece critérios e formalidades para a validade da documentação a ser apresentada pelo segurado com o fim de comprovar as despesas médicas e suplementares, devendo a idoneidade da prova ser objeto de valoração pelo juiz.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível em que é Apelante SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A e Apelado JONATA ENRIQUE DE OLIVEIRA CONTERINO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.